Tribunal: TJBA
Processo: 0000280-52.2009.8.05.0062
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000280-52.2009.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MAILSON DA SILVA FONSECA

Advogado(s)
:
PEDRO DA SILVA ARAUJO JUNIOR, SIDNEY CAVALCANTE CASTRO TORRES

K

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RÉU
PRONUNCIADO
COMO INCURSO
NO
S

ART
S
. 121, § 2.º, INCISO
S
II,
IV E V, 155 E 211,
C/C ART. 69,
TODOS DO CP.
CRIMES DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. I
RRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.
ALEGADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO ACOLHIMENTO. COMANDO FUNDAMENTADO NOS LIMITES DA PRONÚNCIA.
EIVA
INEXISTENTE
.
PLEITO DE

DES
CLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA
LATROCÍNIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ASSASSINATO
PRATICADO
PARA
GARANTIR
A IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE
DELITO
ANTERIOR.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE FURTO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

I. Ao contrário do aduzido pelo Ministério Público, a Decisão recorrida veicula motivação suficiente para justificar a realização de
emendatio libelli
, ao desclassificar a conduta do tipo de latrocínio para a figura do homicídio seguido de furto, fazendo-o com a brevidade e comedimento próprios à fase de pronúncia, nos moldes do art. 413, § 1.º, do CPP. Além disso, o Órgão Acusatório não apontou as teses alegadamente ignoradas pelo Juízo de origem, tampouco opôs Embargos de Declaração contra a Decisão reputada omissa, demonstrando mero inconformismo diante do pronunciamento jurisdicional. Logo, não se observa ausência de fundamentação no comando decisório, tampouco ofensa à legalidade e ao devido processo legal, rejeitando-se a preliminar de nulidade.

II. Embora o Ministério Público sustente a configuração do crime de latrocínio, emerge da própria Denúncia que o Acusado planejou o assassinato do ofendido, seu empregador, ao perceber que este logo descobriria a indevida e contínua apropriação de valores realizada no seio de sua empresa, sendo também narrado que, após executar a vítima, o Réu assenhorou-se brevemente de sua motocicleta e capacete ao fugir do local do crime, arremessando-os, pouco depois, numa ribanceira. Ademais, o móvel criminoso descrito na Peça Acusatória foi corroborado pela prova testemunhal e pela confissão do Réu, ficando evidenciada, ao menos sob análise preambular, a prática de homicídio para assegurar a impunidade ou vantagem de crime anterior. Assim, não estando o Juízo vinculado à definição jurídica contida na Denúncia, mas aos fatos nela narrados, bem procedeu ao desclassificar a conduta descrita para os crimes autônomos de homicídio e furto, na letra do art. 383 do CPP, para submeter ao júri a apreciação do crime doloso contra a vida.

III. Os delitos de furto simples e ocultação de cadáver, ambos incluídos na pronúncia, apresentam, em respectivo, as penas máximas de 04 (quatro) e 03 (três) anos de reclusão, atraindo o prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP. Contudo, embora a Decisão de Pronúncia tenha sido proferida em 18.11.2013, a remessa dos autos a esta Corte somente ocorreu em 13.09.2023, mais de 10 (dez) anos depois. Portanto, impõe-se o reconhecimento da prescrição,

ex officio
, no que tange aos crimes dos arts. 155,
caput
, e 211, ambos do CP, à luz de suas sanções em abstrato.

IV. Parecer Ministerial pelo não provimento do Recurso.

RECURSO CONHECIDO E, REJEITADA A PRELIMINAR, NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FURTO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso
em Sentido Estrito n.º 0000280-52.2009.8.05.0062
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Conceição do Almeida, nos quais figura como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e como
Recorrido
, o Réu
Mailson da Silva Fonseca
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do presente
Recurso
e,
rejeitada a preliminar de nulidade,
negar-lhe provimento
,
e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do Acusado em relação aos crimes previstos nos arts. 155,
caput
, e 211, ambos do Código Penal, por força da prescrição da pretensão punitiva,
na forma do art. 109, inciso IV, do mesmo diploma.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora